Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739287-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F6 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA, ORLANDO JOSE SOUZA SILVA, LEILA FONSECA SILVA APELADO: ORLANDO JOSE SOUZA SILVA, LEILA FONSECA SILVA, JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, F6 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA D E C I S Ã O Conclusos os autos a esta Relatoria para análise dos recursos interpostos, a Ré/Apelante F6 Construções, Incorporações e Gerenciamento de Ativos Ltda. peticionou no feito e apresentou pedido de medida cautelar, a fim de que os Autores suspendam a realização de quaisquer obras e benfeitorias no imóvel objeto da demanda até a resolução da lide (ID 71411697). Alega que, no tocante à probabilidade do direito, “a questão já foi suficientemente debatida nos autos pelo peticionante, especialmente nas contrarrazões à apelação acostada em ID n. 69218670, através da qual foi demonstrado que não há como ser dado provimento ao recurso de apelação dos autores”, pois não comprovada a posse com animus domini pelo período da prescrição aquisitiva. Quanto ao periculum in mora, aduz que “a continuidade das obras pelos autores importará em descaracterização das condições originárias do bem, além do que poderá levar novas discussões judiciais futuramente, caso mantida a sentença de improcedência da usucapião”. Os Autores se manifestaram nos autos, impugnando o pedido apresentado pela Ré (ID 71478903). É o relatório. Decido. O pedido apresentado pela Requerida possui natureza de uma tutela de urgência, a qual exige, para ser deferida, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a saber, probabilidade do direito, aliado ao justo receio de que a manutenção da situação fática seja capaz de gerar danos irreparáveis à parte. A par de o recurso dos Autores ter devolvido a essa instância revisora o cumprimento dos requisitos para reconhecimento da usucapião, permanecendo eles legitimamente na posse do imóvel até ordem contrária, os argumentos expostos pela Requerida acerca do risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Registre-se que as obras denunciadas - construção de tanque para criação de peixes e perfuração do solo para plantação de café - são completamente reversíveis e diminutas, mormente considerando as demais benfeitorias já erigidas no local, a exemplo da casa de alvenaria, horta, galinheiro, apiário, entre outras (ID 69218627). Ademais, o simples receio de “novas discussões judiciais” constitui consequência ordinária de qualquer litígio possessório e não configura urgência qualificada a ensejar medida cautelar extrema. Nesse cenário, ausente perigo iminente, a suspensão das obras configuraria medida desarrazoada, capaz de impor ônus desnecessário a quem exerce a posse atual. Portanto, inviável reconhecer o risco de dano indispensável ao deferimento da cautelar. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator